Tribunal: STF
Processo: HC 82718
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-03
Data de publicação: 2003-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.
INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR HC DE DECISÃO ORIUNDA
DE JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
O HABEAS foi impetrado perante o
TJ/MG, contra decisão de Juiz de Direito com jurisdição no Juizado
Especial de Guapé/MG.
O Desembargador-Relator no TJ/MG declinou da
competência  para a Turma Recursal de Passos/MG.
Essa declinou da
 competência para este Tribunal, porque o seu Regimento Interno não
prevê a competência para julgar HABEAS CORPUS.
Compete a este
Tribunal, originariamente, processar e julgar HABEAS CORPUS contra
decisão denegatória de similar, proferida por Turmas Recursais de
Juizados Especiais Criminais (CF, 102, I, i). Precedentes.
O fato
do Regimento Interno da Turma Recursal de Passos/MG não incluir o
HABEAS CORPUS em sua competência, não faz com que a mesma se
desloque para este Tribunal.
Há previsão constitucional no sentido
de que a competência para examinar os recursos das decisões emanadas
 pelos Juizados Especiais é das Turmas Recursais (CF, art. 98,
I).
A Lei que instituiu os Juizados Especiais Criminais,
regulamentou a competência das Turmas Criminais para julgar os
recursos interpostos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais
 (L. 9.099/95, art. 41, §§ 1º e 2º).
             Reconhecida a
incompetência deste Tribunal para conhecer e examinar o presente
WRIT.
     Habeas não conhecido.